Tribunal: TJMT
Processo: 1012128-75.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012128-75.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WESLEY ALVES BARBOSA - CPF: 052.744.711-02 (APELADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA ALVES BARBOSA - CPF: 061.259.751-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE
AFASTAMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
,

BEM COMO PARA EXCLUS
Ã
O DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta
contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.
Na decisão de primeira instância, foi aplicada a causa de diminuição prevista no §

4o
,
do art
.
33
,
da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), fixando
a pena
definitiva de
1 ano, 11 meses e 25 dias de reclusão,
em
regime aberto
,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por
2 (duas)
penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:
A questão discutida consiste em verificar: (i) a legalidade da aplicação do tráfico privilegiado em face de habitualidade delitiva e envolvimento com facção criminosa e (
ii
) se agiu com acerto o magistrado de origem ao reconhecer a confissão extrajudicial como atenuante.

III. Razões de decidir:

1.
A causa de diminuição de pena prevista no §

4o
,
do art. 33
,
da Lei de Drogas
,
tem por objetivo beneficiar agentes que praticam o tráfico de forma ocasional, sem envolvimento habitual com a criminalidade.
Quando demonstrado nos autos que o réu tem
envolvimento reiterado em atividades ilícitas, inclusive com vínculo ativo
a
facção criminosa
, além de
constat
ada
a cooptação de um menor de idade para a prática do tráfico, caracterizando o agravamento da conduta
, tem-se por
inviável a aplicação da causa redutora.

2.
O entendimento jurisprudencial prevalente estabelece que a dedicação contínua à atividade criminosa afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que este visa amparar agentes que não fazem do crime seu meio de vida.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confere ampla eficácia à confissão, ainda que parcial ou retratada, independentemente de sua utilização como fundamento na sentença condenatória. A admissão dos fatos perante a autoridade policial revela a cooperação do
agente com a investigação e demonstração mínima de arrependimento, j
ustificando a atenuação da pena, nos termos do que dispõe o
art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

4.
Em razão da gravidade dos fatos, da habitualidade criminosa e do envolvimento de menor, a pena foi readequada para 5 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, além de 595 dias-multa. O regime inicial semiaberto foi fixado, nos termos do art. 33, §

2o, alínea “b”, do Código Penal, considerando a reincidência e a gravidade da conduta, inviabilizando a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso ministerial parcialmente provido.
Dosimetria reajustada,
afastando-se a aplicação do tráfico privilegiado e mantendo-se a confissão extrajudicial como atenuante,
redimensionando a pena

do apelado
.

Tese de julgamento:

“
A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando o agente demonstra envolvimento reiterado em atividades ilícitas, especialmente em conexão com facções criminosas e
na

cooptação
de menor para a prática do tráfico. A confissão extrajudicial, ainda que não utilizada na fundamentação da sentença, constitui atenuante relevante para a dosimetria da pena
”.

Dispositivos relevantes citados:

art. 33
,

caput
e
§ 4o,
da Lei n. 11.343/06
; art. 65,
III, “d”, do CP
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-

AgRg
no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
j. em
08/04/2024,
Publicado
no
DJe
11/04/2024.

TJMT

-
N.U 1001766-07.2022.8.11.0006, Segunda
Câmara Criminal,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
j.
em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
5
a Vara da Comarca de
Sinop
(
MT
)
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

Wesley Alves Barbosa

nas sanções do art. 33,
caput
,
c.c
.
artigo 40
,
inciso VI,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
,
em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 198 (cent
o e noventa e oito) dias-multa, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por
2 (duas)
penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, o Ministério Público
sustenta
que o Juízo de origem aplicou indevidamente a causa de diminuição de pena prevista no §

4o
,
do art. 33
,
da Lei n. 11.343/06, ao desconsiderar os maus antecedentes do réu, evidenciando que faz d
o crime seu meio de vida, tanto que
possui
ele
registros criminais e ações penais em curso, todas posteriores ao fato apurado, o que demonstra sua dedicação ao tráfico ilícito de drogas.
Aduz
,
ainda
,
que o réu não confessou o crime na fase policial e, por isso, a atenuante da confissão não deveria ter sido aplicada pelo Juízo de primeiro grau.

Com esses argumentos
, requer o provimento do recurso,
para fins de afastar
o tráfico privilegiado, bem como
a
atenuante da
confissão,
de modo a
redimensiona
r
a pena do recorrido
com a
devida proporcionalidade e individualização
(Id. 236659697)
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(Id. 236659705).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo provimento do recurso ministerial (Id. 244825193)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

I –
DO MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

a)
Da Atenuante da Confissão
:

O
recurso da acusação sustenta a existência de erro no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) na segunda fase da dosimetria da pena
,
requerendo o afastamento da
confissão extrajudicial
que
foi
reconhecida no caso concreto.

Contudo,
razão não lhe
assiste
.

Conforme os autos da ação penal, os fatos ocorreram em
5
de junho de 2021, quando Wesley Alves Barbosa, em coautoria com um adolescente, foi flagrado na posse de drogas diversas – incluindo 328,4g de maconha e 102g de pasta base de cocaína – bem como material destinado à comercialização ilícita.

Narra a
própria
exordial acusatória
que
:

(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de Junho de 2021, por volta das 02h30, no bairro Jardim Oliveira, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado WESLEY ALVES BARBOSA vulgo “
Chapoca
”, agindo em coautoria com o adolescente WELLINGTON ALVES BARBOSA, vulgo “Tom
Tom
”, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, trouxeram consigo, para fins de comercialização,
1
(uma) porção totalizando massa líquida de 0,5 g (zero gramas e cinco decigramas) de cocaína, 1 (uma) porção totalizando massa líquida de 10,2 (dez gramas e dois decigramas) de pasta base de cocaína, e 11 (onze) porções, totalizando massa líquida de 328,4 g (trezentos e vinte e oito gramas e quatro decigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que, na data dos fatos, a polícia militar recebeu informações sobre um possível tráfico ilícito de drogas cometido por dois irmãos, sendo que um trajava calça jeans e camisa preta e outro short verde e camisa preta, que faz uso de muletas, nas proximidades dos bairros Boa Esperança e Jardim Oliveira. Diante dessas informações, os policiais se dirigiram ao bairro Boa Esperança e
notaram
a presença de um indivíduo com as características informadas, sendo o adolescente WELLINGTON ALVES BARBOSA vulgo “Tom
Tom
”. Durante a abordagem, a equipe policial encontrou com ele, na cueca,
1
(uma) porção de cocaína, 1 (uma) porção de
pasta base de cocaína e R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Posteriormente, os policiais se deslocaram até o bairro Jardim Oliveira e
encontraram
o denunciado WESLEY. Com este havia, dentro de uma
pochete
,
1
(um) rolo de plástico filme, 1 (uma) balança de precisão, embalagens semelhantes àquelas que envolviam
acocaína
encontrada com o adolescente, 9 (nove)
porcões
de maconha embaladas para venda, bem como a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em espécie.
Ademais, durante a entrevista, os envolvidos confessaram que receberam as drogas da facção criminosa denominada comando vermelho para venda.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia WESLEY ALVES BARBOSA, vulgo “
Chapoca
”, como incurso no artigo 33, caput c/c artigo 40 inciso VI, da Lei 11.343/06, requerendo que autuada esta, seja o denunciado notificado para apresentar defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado.
(...).
(grifos meus) (Id.
236659654
).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id.

236658187 – p.05), boletim de ocorrência n. 2021.139205 (Id.

236658187 – p.06-10), termo de apreensão (Id.

236658187 - p.15), termos de depoimentos (Ids.

236658187 p.16-17;
236658187, p.
18-19;),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
(Ids.
236658187
-
p.

21-23
), Laudo
Pericial
de Drogas (Id.

236659657
), demonstrando, assim, o
fumus
comissi
delicti
.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquis
itorial e a instrução criminal
, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracteriza
ndo a conduta típica atribuída ao acusado
.

No que
pertine

à

alegada
existência de erro
ao

se
reconhec
er
da at
enuante da confissão espontânea, a decisão de origem não perece reparos nesse ponto, pois conquanto
o apelado
te
nha
negado em juízo a prática do ilícito penal, na fase policial confessou ter recebido os entorpecentes de
uma facção criminosa para venda, conforme registrado na

própria
denúncia (Id. 236659654)
e Boletim de Ocorrência (Id.

236659650
-
p. 103-104).
Confira-se:

A EQUIPE POLICIAL DURANTE PATRULHAMENTO NO LOCAL
SUPRA CITADO
, RECEBEU INFORMAÇÃO QUE DOIS IRMÃO ESTARIAM COMERCIALIZANDO DROGAS, PASTA BASE E MACONHA, SENDO UM CONHECIDO COMO #TOM
TOM
# TRAJANDO CALÇA JEANS E CAMISA PRETA E OUTRO CONHECIDO COMO #CHAPOCA# ESTE TRAJANDO SHORT DE COR VERDE E CAMISETA DE COR PRETA ESTE UTILIZANDO MULETAS, ESTARIAM UM NO OLIVEIRAS O #CHAPOCA# E OUTRO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA O #TOM
TOM
#. MUNIDOS COM AS INFORMAÇÕES A EQUIPE DESLOCOU ATÉ
O BOA ESPERANÇA
LOCALIZANDO O SUSPEITO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS, MEDIANTE FUNDADA SUSPEITA, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL SENDO LOCALIZADO NA CUECA 1 (UM) PORÇÃO DE CLORIDRATO DE COCAÍNA EMBALADA PRONTA PARA O COMÉRCIO, 1 (UM) PORÇÃO MÉDIA DE PASTA BASE DE COCAÍNA EMBALADA PRONTA PARA O COMÉRCIO, E A QUANTIA DE 100 (CEM) REAIS. INDAGADO AO SUSPEITO SOBREA PROCEDÊNCIA DO ENTORPECENTE, SE IDENTIFICOU COMO WELLIGTON ALVES BARBOSA CONHECIDO COMO TOM
TOM
, DECLAROU QUE
A
UMA SEMANA RECEBEU A DROGA JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO PELA FACÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO COMANDO VERMELHO E SEU IRMÃO MANDOU QUE ELE #SOLTA-SE# O PÓ E A BASE NO BAIRRO BOA ESPERANÇA QUE ELE IRIA SOLTAR O CHÁ NO BAIRRO OLIVEIRAS. NESTE MOMENTO A EQUIPE DESLOCOU ATÉ O BAIRRO OLIVEIRAS LOCALIZANDO O SUSPEITO SENTADO EM UMA CALÇADA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS, FOI FEITO ABORDAGEM E LOCALIZADO DENTRO DA POCHETE QUE ESTAVA NA CINTURA DO SUSPEITO
1
(UM) ROLO DE PLÁSTICO FILME UTILIZADO PARA EMBALAR AS PORÇÕES, VARIAS EMBALAGENS SEMELHANTES COM A EMBALAGEM DE CLORIDRA DE COCAÍNA QUE ESTAVA COM O VULGO TOM
TOM
, 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, 2 (DOIS) MEIO TABLETES EMBALADOS, 9 (NOVE) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA EMBALADAS PRONTAS PARA VENDA E A QUANTIA DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS).
O SUSPEITO SE IDENTIFICOU COMO WESLEY ALVES BARBOSA CONHECIDO COMO CHAPOCA, DECLAROU QUE COMPROU A DROGA DA FACÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO COMENDO VERMELHO A CERCA DE UMA SEMANA E DEU UMA PARTE DA DROGA PARA SEU IRMÃO VENDER NO BAIRRO BOA ESPERANÇA E ELE VENDERIA NO BAIRRO OLIVEIRA.
DESTARTE OS
SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS SEM USO DE ALGEMAS, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PROVIDÊNCIAS. VALE RESSALTAR QUE O WESLEY ESTÁ COM SUA PERNA
DIREITA LESIONADA E COM APARELHOS, SEGUNDO O SUSPEITO DEVIDO
UM ACIDENTE DE MOTO A MESES ATRÁS.

(Id.

236659650
-
p. 103-104)
(grifos meus).

Assim, entende
u
o juízo de origem
p
e
la utilização
da confissão extrajudicial do requerente para fundamentar a sentença condenatória, sendo a atenuante da confissão aplicada na fase intermediária de dos
agem da pena
, consoante segue
:

(...) Bom, encerrada a fase de alegações finais orais, tanto pela acusação quanto pela defesa, eu passo
porlatar
a sentença na forma moral. Nos autos 1012 128 75 2021, traça, então, de uma ação penal proposta pelo Ministério público do estado de Mato Grosso em face do Wesley Alves Barbosa.
Imputando lhe
a prática do crime do artigo 33, caput, da lei de drogas,
Combinado
com a causa de aumento do artigo 40, inciso. Da mesma lei. Narra, então, a peça acusatória, no dia 5/06/2021, por volta das
2:30
, no bairro Jardim Oliveira, nessa cidade, com marca de Sinop, o denunciado Wesley Alves Barbosa, vulgo
chapoca
, agindo em coautoria com a adolescente Wellington Alves Barbosa, vulgo. O tom é caracterizado pela unidade de adesivos de atuação conjunta, visando um fim comum. Traziam consigo para fins de comercialização, uma porção totalizando massa líquida de
5
é decigramas de cocaína, uma porção com massa líquida de 10 g em 2 decigramas de pasta base de cocaína e ainda 388 328 g e 4 decigramas de maconha. A polícia militar recebeu informações de um possível tráfico de drogas. Como institui 2000 irmãos, sendo que
um a
calça jeans e camisa preta e o outro um short verde, também camisa preta, fazendo ainda uso de muletas nos bairros de Boa Esperança e Jardim Oliveira. Diante dessas informações, policiais dirigiram se até o bairro Boa Esperança notar a presença de um indivíduo com aquelas características que se tratava então do Wellington Alves Barbosa, o adolescente, o vulgo. Na sua abordagem, foi encontrado na sua cueca uma porção de cocaína e uma porção de pasta baixa de cocaína, além de 100 BRL. Posteriormente, os policiais se deslocaram até o bairro Jardim Oliveira e encontraram denunciado Wesley. Junto com este, na sua
pochete
, havia um Rolo de plástico filme, uma balança de precisão, embalagens semelhantes àquelas utilizadas. É? Que envolviam o adolescente,
9
porções de maconha embaladas para venda e uma quantia de 125 BRL.
Ainda segundo a denúncia, durante A Entrevista com os
policiais, os envolvidos teriam confessado que
integrariam
a facção criminosa
chamada
comando
vermelho.
A denúncia, posteriormente do seu oferecimento foi notificada ao acusado, o qual apresentou a regular defesa preliminar. Posteriormente a denúncia foi recebida e na data de hoje, no dia 6/06/2024, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, a ocasião em que foram ouvidos os policiais Tiago Almeida de Oliveira e Murilo cavaleiro de Oliveira, e ainda o informante e o irmão do Wesley, o senhor Wellington Alves Barbosa. Ao final, o Wesley também foi interrogado. Por fim, o Ministério público
insede
alegações finais orais, procurou. Tão grave?

Requereu a condenação nos termos da peça acusatória, valorando negativamente a natureza e a variedade da droga apreendida na primeira fase. Na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento, reconhecimento da minoridade da minoridade relativa. Viva na terceira fase, aplicação da causa de aumento de penas do artigo 40, inciso
6
, e o afastamento da
minorante
do parágrafo quarto. Por outro lado, a defesa manifestou pela absolvição. Subsidiariamente, em caso de condenação pelo reconhecimento da atenuante da minoridade relativa e aplicação do parágrafo quarto do artigo 33 da lei de drogas, é o relatório fundamento e decido. O processo está em ordem, não há qualquer irregularidade e nulidade. Acionar as condições da ação e pressupostos processuais
estão
preenchidos, impondo se assim, um julgamento de. No mérito a ação ela é procedente a maternidade do crime de tráfico de drogas, ela está demonstrada no auto de prisão em flagrante, é delito no boletim de ocorrência. É lavrado pela polícia militar, ainda pela própria fotografia que consta nos autos da droga que foi apreendida. Junto com o irmão do acusado e o próprio acusado, em que se
destaca
as variadas porções de drogas, balança de precisão, Rolo. Do plástico filme e o dinheiro? Fechar um segundo pronto. Pelo laudo de constatação das drogas, pelo l
audo pericial definitivo, a con
star das páginas 256 é desses altos, pelos próprios depoimentos dos policiais Tiago Almeida Oliveira e Murilo cavaleiro de Oliveira, tanto na fase inquisitorial
quanto Na
presente, na data de hoje, ouvidos em audiência de instrução e julgamento. De modo que. Com esta dúvidas quanto a materialidade e apreensão das drogas junto com o acusado, que totalizaram uma porção de cocaína com massa líquida de 05 decigramas, uma porção de pasta base de cocaína com
massareta
de 10 g e
2
decigramas e 11 porções de maconha, que totalizaram a
massareta
de 328 g de 4 desse gramas. A autoria também é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do acusado. Ouvido na fase inquisitorial policial militar, Tiago Almeida de Oliveira é disse que na naquela data recebeu informações de que Dois Irmãos estariam comercializando drogas, um deles conhecido pelo vulgo tom. Estaria através de
um calça
jeans
e camiseta preta? O outro? Conhecido pelo vulgo de
chapoca
Trajano, short de cor verde, camiseta preta e utilizando muletas. Naquela oportunidade, então, os policiais militares realizaram diligências pelo bairro Jardim das Oliveiras e no outro bairro também, o Jardim o bairro Boa Esperança. Num primeiro momento,
localizaram o adolescente, vulgo tom, que se trata do senhor Wellington Alves Barbosa, ouvido na audiência de hoje. Junto com ele foram encontradas
2
porções, uma porção de cocaína e uma porção de pasta base de cocaína embaladas e prontas para o comércio, além de 100 BRL trocados. Em continuação as diligências, os policiais jogaram êxito e encontraram então
Oo
acusado, Wesley Alves Barbosa, sentado na calçada. É? Próximo ali à sua residência e quando dá realizada a sua abordagem, junto uma
pochete
que estava na sua cintura, foram localizados um Rolo de plástico filme para embalar porções de drogas, uma balança de precisão, 22 tabletes e meio,
2
e meios
tablets
embalados e 9 porções. De substância análoga a maconha em baladas e prontas para a venda e além da quantia de 125 BRL.
Ainda disse o policial militar Tiago que tanto o Wesley quanto o seu irmão, o Wellington,
haviam
confessaram, na verdade, confessaram para os policiais que integrariam a facção criminosa comando vermelho, que estariam praticando o tráfico de drogas. Ouvindo em audiência de instrução e julgamento, o policial Tiago ratificou a versão anteriormente apresentada. E da mesma forma, o policial Murilo cavaleiro de Oliveira, tanto em série inquisitorial quanto em juízo, também confirmou a versão apresentada pelo seu colega Tiago.
Por outro lado, o adolescente Wellington, irmão do Wesley e apontado pelos policiais, também. Nos seus depoimentos. Como aprendido à época na Posse de entorpecente, negou os fatos, disse que a droga lhe pertencia a apenas lhe pertencia, não era de propriedade ou é tinha qualquer relação com o seu irmão, o Wesley, e ouvindo hoje em audiência,
manteve a mesma
versão apresentada à época dos fatos. Nesse sentido, o Wesley tem audiência. Negou o que estaria praticando o tráfico e negou que a droga é lhe pertencia. Disse que não estava na frente da sua residência, sentado na calçada, mas sim no interior da sua casa, quando foi abordado pelos policiais. De tudo o que foi dito, de tudo que foi colhido, do que se tem nos autos, é possível constatar a autoria do crime de tráfico de drogas em desfavor do Wesley. A narrativa dos policiais foi uníssona. Não houve é qualquer dúvida ou contradição em relação ao depoimento.
Apresentados em juízo, há de se destacar que é muito
comum pessoas
que praticam tráfico imputarem a autoria do seu delito para jovens menores de 18 anos, buscando se furtar da sua responsabilidade, conforme
dito
pelos policiais,
e
a denúncia recebida
, que
se tratava de
2

.

Estariam praticando o tráfico de drogas, um deles conhecido como
tom

tom
e o outro como
chapoca
, vulgo esses que foram confirmados pelo próprio Wellington durante esta audiência. A denúncia ainda individualizou. Que um dos acusados, um dos irmãos, estariam utilizando muleta. Isso porque Wesley, a época dos fatos, havia sofrido um acidente automobilístico e estava, conforme a própria narrativa policial, sentado em frente à calçada da sua residência. De modo que se observa, na verdade, é uma tentativa do seu irmão Wellington. Em atribuir a si próprio
a
responsabilidade que, na verdade, recai sobre os ombros do Wesley, réu nesta ação penal. Sendo assim, considerando todos os elementos
escolhidos ao longo da instrução e tudo o que foi produzido. Torna se, então, suficientemente é demonstrada a autoria do tráfico de drogas, de modo que a condenação é medida que se impõe em relação à causa de aumento do artigo 40, inciso
6
da lei de. Maria leite. Segundo. Dispõe o inciso
6
. Das penas dos artigos 33 a 37 são aumentar de 1/6 a 2/3, na hipótese da sua prática envolver o visar atingir crianças, o adolescente ou que tenha por qualquer motivo, ou diminuir a subindo a sua capacidade de entendimento e determinação, conforme apontado nos autos. Um dos irmãos que praticava o crime junto com Wesley era o senhor Wellington, ouvido nesta audiência e, conforme apontado pelos policiais, cooptado e utilizado pelo réu para a prática
do
do
tráfico. O réu, à época dos fatos, estava acidentado, não conseguia se mover, pois estava com um aparelho em sua perna, de modo que utilizava se então do seu irmão Wellington, à época menor de 18 anos, para a distribuição e comercialização do entorpecente, razão pela qual a causa de. Ela é sem sombra de dúvidas. Em rigor, a sua aplicação em relação à causa de diminuição do parágrafo quarto do artigo 33. Um senhor Wesley possui uma longa. Passagem pelos
pelas
pelas
delegacias de polícia. Cito, por exemplo, o auto de prisão em flagrante 10145-8313, 2020. Um. Qual foi preso em flagrante no dia 4
do 8
daquele ano. Ainda há altos tipos em flagrante delito. Nos autos 10 2309-9423, no qual foi preso novamente em flagrante por tráfico de drogas, no dia 10/08/2023. Em flagrante, 10002-3497 2024. Foi preso em flagrante por tráfico de drogas no dia 5/01/2024. Cito ainda o auto de prisão em flagrante dos autos. 10, né? 100 19 8437 de 24, no qual foi preso por tráfic
o de drogas no dia 5/01/2000 e.
E
4
e a vinda ao próprio Wesley? Ele é alvo da operação
follow

the
Money, que teve a sua prisão é temporária
decretada, depois prorrogado
e, ao final a sua prisão preventiva foi indeferida e ganhou a sua Liberdade provisória. Porém, todos esses fatos são posteriores ao a data do que aqui se apura. Antes da prática do crime, em que nós estamos analisando nesses autos, o Wesley não possuía nenhuma outra. De modo que eu acolha a manifestação do da Defensoria pública, razão pela qual nós temos que considerar a época dos fatos. É bem verdade que o Wesley tem uma vida dedicada ao crime, com vários procedimentos penais, com processos em curso, operações em curso. Porém, são todos fatos posteriores ao que aqui se analisa. Isso porque o facto aqui em julgamento ocorreu no dia 5/06/2021 e anterior a este facto. Não há nenhum outro procedimento em desfavor do acusado, sendo assim, considerando que a época dos fatos. Wesley não. Tem ou tinha nenhum outro procedimento que indicasse a sua atividade criminosa. É de rigor, então, o reconhecimento da causa. Diminuição do parágrafo quarto. Sendo assim, eu passo a dosimetria da pena observando o artigo 42 da lei de drogas e o próprio artigo 59 do código penal, na primeira fase, em relação à quantidade de droga apreendida. Trata se de poucas porções de cocaína e pasta base e 300 e poucos gramas de maconha, o que não autoriza
o

sopesamento
negativo. Por outro lado, a natureza da droga, a própria pasta básica de cocaína e a cocaína são drogas
extremamente violentas e de alta. Viciante. E ainda a própria pluralidade de drogas apreendidas maconha, pasta base de cocaína, de modo que a natureza da droga justifica.
As aspiração
negativa
na primeira fase. Demais circunstâncias do artigo 59 não autorizam
o
sopesamento
negativo, razão pela qual, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, ou seja, a natureza da droga apreendida, eu aumento a pena base na fração de um cesto, resultando então em
5
anos, 10 meses de reclusão e 583 dias. Multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço num primeiro momento. A agravante? Do artigo 61. Inciso
2
. Aline aí? Pois o crime se deu em desfavor. Do seu irmão, o senhor Wellington, o que não se confunde com a causa de aumento. Do artigo 40, inciso
6
, pois no artigo 40, inciso 6, da lei de drogas, inciso 6, ela diz, sobre criança e adolescente, não trata de parentesco, o que são coisas distintas, ainda assim, eu reconheço agravante do artigo 61, inciso 2, alínea. Eu disse há pouco a alínea e, pois o crime envolveu o irmão do acusado. Por outro lado, eu compenso essa agravante com a atenuante da menoridade relativa, ambas subjetivas e de maneira então compensadas. Porém, eu reconheço em benefício do acusado, eu atenuante da confissão extrajudicial. Isso porque os policiais disseram que é época dos fatos. O Wesley teria confessado, então. Há um envolvimento com o crime? E eu utilizei essa convicção justamente
pra
chegar
a
condenação do acusado. De modo que, considerando que eu valorei em prejuízo do Wesley a
própria
confissão realizados
. Os policiais militares
, é
de rigor a aplicação da causa de diminuição pela confissão extrajudicial. Ocorre que, negado os fatos em juízo AOA incidência da causa de diminuição da maioridade relativa será uma fração minorada no patamar de 1/8, resultando assim a pena intermediária na fração de
5
anos. Um mês e
8
dias, além de 510 dias multa em relação à terceira fase de aplicação da pena, considerando a existência. Causa de aumento do artigo 40, inciso.
3
do código penal de drogas, eu promovo o aumento da pena no patamar de 1/6, resultando assim em 5 anos, 11 meses e 14 de adulta, além de 596,
tá
5 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, além de 595 dias. Por outro lado, reconheço a incidência da causa de diminuição do parágrafo quarto do artigo 33. Um segundo
deixa eu
colocar aqui na calculadora. E promovo a redução no seu patamar máximo, ou seja, 2/3, resultando assim a pena de
1
ano, 11 meses, 25 dias de reclusão e 100 198 dias. O regime inicial de cumprimento de pena é o regime aberto viável a substituição da pena privativa de Liberdade por receptiva de direitos, na, na hipótese de
2
receptivas de direitos a serem definidas pelos juízes da execução, considerando a renda declarada pelo acusado e ainda, pelo facto de estar assistido pela Defensoria pública, o fixo de
as multa
no patamar mínimo de um 30 avos do
salário mínimo
vigente à época do. Faço onde fui exposto com fundamento no artigo 387 do código de processo penal, eu julgo procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério público do estado de Mato Grosso para condenar Wesley Alves Barbosa, qualificada nos altos, por infração ao artigo 33, caput, Combinado com o artigo 40, inciso
6
, da lei 11348 2002 1000, e.
6
a pena de 1 ano, 11
meses e 25 dias de reclusão e 198 regime aberto convertido em 2 penas restritivas de direito e 198 dias multa, cada qual no valor de um 30 avos o salário mínimo vigente à época dos fatos concedeu o acusado do direito de recorrer em Liberdade, pois já se encontra com a sua Liberdade. Em Liberdade, atualmente, deixo de fixar indenização mínima e ainda de observar
o 201
, parágrafo segundo, e o 392 CPP, foi citado de crime com o sujeito passivo indeterminado. Então são essas as considerações. Está
encerrado
aqui a sentença. Wesley, o senhor for condenado. Há uma pena de
1
ano, 11 meses, 25 dias de reclusão e ao pagamento de 198 dias multa. Porém, o senhor vai cumprir essa pena em Liberdade,
tá
certo? Alguma. Seu microfone eu fechei, você vai ter que
habilitar,
aí liberar o seu som. Fechou de novo meu microfone aí?
(T
ranscrição da sentença
-
relatório de mídias
-
Id. 236659696).

O parecer ministerial
pondera
que
:

(...)
para que a confissão seja considerada atenuante
, nos termos da lei, esta
deve se apresentar de forma clara e espontânea, sem contradições ou omissões, deve ser, portanto, completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator
. Aquele que confessa apenas parte dos fatos, ocultando dinâmica essencial à configuração do tipo penal, na verdade não confessa, não é sincero e não demonstra arrependimento, mas apenas visa justificar seu ato ou fugir das suas consequências, descaracterizando o tipo penal ou reduzindo a gravidade do delito a ele imputado.
(grifos meus)
(Id. 244825193).

Contudo, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é em sentido oposto, ou seja, conferindo ampla eficácia de atenuante a confissão ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e pouco
importando
que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência
desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
. (...)
3
. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
REsp
n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em
0
8/
0
4/
2024
,
DJe
de 11/
0
4/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2.
A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como

um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/
0
3/
2024
,
DJe
de 18/
0
3/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEPENDENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...)
2
. "O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP
quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (
REsp
n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022). (...)
5
. Agravo
regimental parcialmente provido. (
AgRg
no HC n. 834.156/MS, relator Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/
0
2/
2024
,
DJe
de
0
1/
0
3/
2024
) (grifos meus).

No caso em testilha imperioso é o reconhecimento da confissão, ainda que retratada, feita extrajudicialmente ou que não tenha o sentenciante dela lan
çado mão em sua fundamentação.

Portanto, nesse ponto,
não
assiste razão
ao apelante
de modo que a
manutenção do reconhecimento da
atenuante da confissão
é medida de rigor
.

b)

D
o alegado equívoco na
aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06):

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...).

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Em suas razões, o apelante
sustenta que a decisão de origem não poderia reconhecer o tráfico privilegiado
,
tendo em vista que
o apelado
possui
maus antecedentes, indicando
que o
crime de
tráfico ilícito de drogas não
se trata de
fator
isolado
em sua vida
.

Nesse ponto,
consigno que eventuais c
ondenações por
registros criminais
posteriores ao crime em julgamento não geram maus antecedentes
.

Contudo,
a
o

que se denota do
contexto fático apresentado,
o apelante
não faz
jus
à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, vez que as circunstâncias demonstram, ao menos naquela ocasião, um envolvimento ativo, consciente e
organizado no tráfico de drogas, considerando ainda,
o fato de que
,
se foi acolhida a confissão extrajudicial, da mesma forma deve ser valorado o depoimento do acusado em sua integralidade, e, naquela ocasião
ele foi claro ao citar que uma facção criminosa havia lhe fornecido a droga com ele apreendida, o que revela
ser pessoa envolvida com a
organização
.

Assim, inaplicável a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas).

Considerando as provas dos autos, é correto afirmar que ele não faz
jus
à causa de diminuição de pena prevista no §

4o
,
do art. 33
,
da Lei
n. 11.343/06,
pois
sua concessão exige a demonstração de que o agente não se dedica de forma habitual à prática criminosa.

No presente caso, os elementos apresentados demonstram que o recorrido faz do crime seu meio de subsistência e que, mesmo em situação de vulnerabilidade física – com perna fraturada e uso
de

muletas
– continuou a praticar o tráfico, o que reforça sua conduta reiterada.

Além disso, o recorrido foi posteriormente preso na Operação
Follow
The Money, envolvendo crimes de tráfico de drogas, lavagem
de dinheiro e organização criminosa, o que reforça sua ligação com atividades ilícitas estruturadas.

A propósito, vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – ALMEJADO
O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – FUNDAMENTO IDÔNEO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE POR IMPEDIMENTO LEGAL.
1. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /
2006, quando as provas demonstram a dedicação da apelante às atividades criminosas, em virtude de sua extensa ficha criminal
, inclusive, tendo sido pronunciada na Ação Penal 1000978-56.2023.8.11.0006 pelo crime de integrar organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013), qual seja, o “Comando Vermelho”, em concurso com outros agentes e com o crime de homicídio qualificado praticado por aqueles. Logo, havendo fundados elementos de que a acusada integra organização criminosa, não faz jus à causa de diminuição de pena.
2.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, não
é
possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, tendo em vista que a pena aplica
da foi superior a quatro anos.
(N.U 1001766-07.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/
2024
,
Publicado
no DJE 08/10/
2024
) (grifos meus).

Portanto, pelo contexto fáti
co apresentado, conclui-se que o réu
não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, vez que as circunstâncias demonstram, ao menos naquela ocasião, um envolvimento ativo, consciente e organizado no tráfico de drogas.

Assim, inaplicável a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas).

I
I
–

Do Reajuste na
Dosimetria
:

Diante disso,
acolhendo parte da tese recursal,
p
asso ao re
dimensionamento da pena do apelado.

O
Juízo da 5a Vara
Criminal da Comarca de
Sinop-MT
condenou o apelado

a pena definitiva de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
,
em regime inicial

aberto
, bem como ao
pagamento de 198 (cento e noventa e oito) dias-multa
, tendo a pena corpórea sido substituída por
2 (duas)
pena restritivas de direitos.

Na
primeira fase
,
valorou
-se
negativamente as circunstâncias relacionadas à natureza e variedade das drogas, fixando a pena-base em
5

(cinco)
anos
e
10
(dez)
meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três)
dias-multa.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a agr
avante do cometimento de crime contra o irmão
(art.
61, I
I,
alínea “e”, do CP)
,
compensada com a a
tenuante da menoridade relativa e
da confissão extrajudici
al, com redução de 1/8 na pena.

Dessa forma, a pena intermediária foi definida em
5
(cinco)
anos, 1
(um)
mês e 8
(oito)
dias de reclusão, além de 510 dias-multa.

Em razão da ausência de alteração em sede recursal, dos pontos acima elencados,
e em respeito
à
discricionariedade para a fixação
dosimétrica,
mantenho a
pena intermediária
conforme fixada pelo J
uízo de origem.

Na
terceira fase
,
contudo,
pelas razões já apresentadas, afasto
a incidência da causa de diminuição do
§

4o,
do artigo 33,
da Lei de Drogas, (tráfico privilegiado).
Não obstante
isso
, verifico presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei de D
rogas, raz
ão pela qual agravo em 1/6 a repreenda do acusado, encontrando a pena de
5
(cinco)
anos, 11

(onze)
meses e 14
(quatorze)
dias de reclusão, além
do pagamento
de 595 dias-multa
, tor
n
an
do

esta
a pena
definitiva
do réu/apelado
.

Nos termos do artigo 33, §

2o, alínea “b”, do CP,
fixo
o regime semiaberto para início do cumprimento da pena
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARC
I
AL

PROVIMENTO

ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
Estadual

para condenar o réu

Wesley Alves Barbosa
,
pela prática do crime
de
Tráfico
de Drogas,
consoante acima delineado,

à pena privativa de liberdade de
5
anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, além de 595 dias-multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024